Tribunal: TJES
Processo: 5026370-83.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026370-83.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LCR SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5026370-83.2025.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
LCR SERVICOS LTDA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

REJEITA-SE
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada em sede de contrarrazões, porquanto as razões recursais, ainda que reiterem em parte os argumentos da peça de bloqueio, demonstram inconformismo apto a desafiar e contrapor os fundamentos da sentença prolatada

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CLÁUSULA DE FIDELIDADE. COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA RESCISÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET. REEMBOLSO EM DOBRO. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da exordial, condenando a recorrente à restituição em dobro dos valores cobrados a título de multa rescisória, perfazendo o montante de R$10.422,96 (dez mil, quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), reconhecendo a abusividade da renovação automática da cláusula de fidelidade e a ocorrência de falha na prestação dos serviços de internet dedicada.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se incide o Código de Defesa do Consumidor na relação com a pessoa jurídica contratante (teoria finalista mitigada); (ii) saber se é válida a cobrança de multa rescisória fundamentada na renovação automática do período de fidelização; (iii) saber se o consumidor possui direito à repetição do indébito em dobro; e (iv) saber se a falha nos serviços e a cobrança indevida configuram dano moral indenizável à pessoa jurídica.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, porquanto acertada a incidência da teoria finalista mitigada ao caso concreto. A pessoa jurídica recorrida, a despeito de utilizar os serviços de telecomunicações no fomento de sua atividade, ostenta manifesta vulnerabilidade técnica e informacional perante a operadora.

4. A sentença de origem não comporta reparos ao reconhecer a abusividade da prorrogação automática do prazo de fidelização desprovida da expressa anuência da consumidora. Tal prática afronta os deveres anexos à boa-fé objetiva e o direito à informação clara, tornando indevida e inexigível a cobrança de multa rescisória pelo cancelamento, mormente quando motivado por reiteradas instabilidades e interrupções técnicas não solucionadas pela recorrente.

5. A devolução em dobro dos valores pagos a título de multa encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, eis que a cobrança indevida por parte da recorrente consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, não se configurando a hipótese de engano justificável (entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, EAREsp 676.608/RS).

6. O dano moral imposto à pessoa jurídica resta sobejamente caracterizado pela ofensa à sua honra objetiva. A ineficiência contumaz na prestação de serviço essencial ao seu funcionamento, aliada à cobrança abusiva de penalidade para o distrato, denota evidente descaso e desrespeito. O
quantum
compensatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) apresenta-se proporcional às circunstâncias fáticas, não caracterizando enriquecimento ilícito e atendendo aos fins pedagógicos e punitivos da medida.

IV – DISPOSITIVO

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

8.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)